Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702639-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELY QUARTZO CAMPOS DA ROCHA VIEIRA IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em virtude da decisão proferida pela Juíza de Direito da Turma Recursal Marília de Ávila e Silva Sampaio que indeferiu a gratuidade de justiça requerida nos autos do Recurso Inominado no 0708100-39.2025.8.07.0006 e determinou o recolhimento das custas e preparo respectivo. Alegou que ser pessoa de parcos recursos, possuindo renda familiar bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Defendeu que se enquadra no critério objetivo de hipossuficiência previsto na Resolução no 140/2015 do Conselho Nacional da Defensoria Pública, que estabelece que “considera-se necessitada, para fins de atendimento pela Defensoria Pública, a pessoa cuja renda familiar bruta não ultrapasse o valor de 5 (cinco) salários mínimos.” Sustentou que negar-lhe o acesso à justiça gratuita, a autoridade coatora violou direito líquido e certo da Impetrante, que não pode ser obrigada a arcar com custas e despesas processuais sob pena de comprometimento de sua própria subsistência. Verberou que o Mandado de Segurança é a via própria, em caráter excepcionalíssimo, para atacar a decisão mencionada, sob o fundamento de que “no microssistema dos Juizados Especiais, o recurso cabível contra sentença é o recurso inominado (art. 41 da Lei 9.099/95), sendo vedada a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias (art. 43 da mesma lei)”. Afirmou que a decisão em comento se deu em ilegalidade flagrante, inviabilizando o exercício do direito de defesa e o acesso ao duplo grau de jurisdição e afrontando o seu direito líquido e certo à gratuidade de justiça, por perceber valores contemplados pela Resolução no 140/2015 do Conselho Nacional da Defensoria Pública. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, há que se demonstrar a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, bem como ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”. A decisão monocrática proferida por relator de recurso inominado é atacável por meio de recurso interno, não sendo o writ o meio adequado para revisão da aludida decisão. Ademais, não há fundamentos a classificar a decisão como teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder. A Resolução no 140/2015 do Conselho Nacional da Defensoria Pública não tem a finalidade de fixar parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça, não obstante seja utilizada por alguns julgadores como tal. Inexistindo ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança e se tratando de decisão proferida em processo sob o rito da Lei 9.099/95, havendo via impugnativa adequada, indefiro a inicial do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita. Comunique-se à autoridade coatora (art. 19 do RITR). Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora